Tribunal: TJSP
Processo: 2285031-09.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Indulto
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2285031-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MARILENE LEITE DA SILVA, Impetrantes PEDRO RICARDO BERETTA
RICCIARDI FERREIRA, GIOVANNA FERRARI, CLARISSA DE F. T.
HOFLING e PEDRO BERETTA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285031-09.2019.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 2285031-09.2019.8.26.0000 VOTO no 34.444
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 0007899-33.2017.8.26.0041
IMPETRANTES: PEDRO RICARDO BERETTA RICCIARDI FERREIRA, GIOVANNA FERRARI,
CLARISSA DE F. T. HOFLING e PEDRO BERETTA
PACIENTE: MARILENE LEITE DA SILVA
HABEAS CORPUS INDULTO HUMANITÁRIO/PRISÃO DOMICILIAR
IMPOSSIBILIDADE

INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
BENESSE

HIPÓTESE
EM
QUE
A
REEDUCANDA ESTÁ RECEBENDO TRATAMENTO MÉDICO.
ORDEM DENEGADA.
Os advogados Pedro Ricardo Beretta Ricciardi
Ferreira, Giovanna Ferrari, Clarissa de F. T. Hofling e Pedro
Beretta impetram o presente habeas corpus, com pedido de liminar,
alegando que MARILENE LEITE DA SILVA sofre constrangimento
ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de SÃO PAULO, nos autos da Ação Penal no
0007899-33.2017.8.26.0041.
Aduzem os impetrantes, em síntese, que o
estado de saúde da paciente é gravíssimo, necessitando de
tratamento médico contínuo dentro e fora do estabelecimento
prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285031-09.2019.8.26.0000
3
Sustentam que em algumas oportunidades a
paciente deixou de ser levada para tratamento médico fora do
estabelecimento prisional por falta de escolta, chegando a ficar
sem assistência médica externa por extenso período de tempo.
Sustentam, ainda, que a paciente deixou de
ser levada ao Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo
em 02 de março de 2018 quando seria submetida à procedimento
cirúrgico, o que agravou seu estado de saúde.
Por fim, sustentam que estão preenchidos os
requisitos necessários à concessão de indulto humanitário, bem
como da prisão domiciliar.
Postulam a concessão da ordem, para que seja
concedido à paciente o indulto humanitário ou, subsidiariamente,
que lhe seja concedida a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida.
Prestadas as informações pelo Juízo apontado
como autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
De acordo com informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, a paciente cumpre pena total
de 27 (vinte e sete) anos, 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de
reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, § 3o e
313, ambos do Código Penal, várias vezes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285031-09.2019.8.26.0000
4
Informou, ainda, que: “A defesa requereu a
concessão da prisão domiciliar ou do indulto humanitário. Os
pedidos foram indeferidos, pois conforme o relatório médico e a
informação prestada pelo diretor da unidade prisional ela encontra-
se em regular estado geral de saúde, lúcida, orientada e
deambulando, nos termos do fundamentado a fls. 715/716 do PEC
principal
e
44/45
do
PEC
referente
ao
indulto
(no
0007899-33.2017.8.26.0041).
Além
disso,
ela
está
sendo
acompanhada por médico reumatologista e neurologista do hospital
do Servidor Público do Estado, realiza todos os exames necessários
e faz uso da medicação prescrita (...).”
Finalmente,
conforme
decisão
proferida
quando do indeferimento do pedido de liminar, observa-se que a
paciente vem recebendo assistência médica e apresenta regular
estado geral, está lúcida, orientada e deambulando, conforme
relatório médico expedido em 26 de novembro de 2019.
Portanto, não se verifica constrangimento ilegal
a recair sobre o paciente.

Pelo exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora